Tribunal: TCU
Processo: 013.474/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em desfavor de ex-prefeito, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à municipalidade, na modalidade fundo a fundo, à conta dos programas PSB e PSE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (atualmente, Secretaria Especial do Desenvolvimento Social/ Ministério da Cidadania), em desfavor do Sr. José Edberto Tavares de Quental, Prefeito do Município de Condado/PE na gestão 2009/2012, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, nos exercícios de 2011 e 2012, na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 12, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, §§ 2o ao 5o, do Regimento Interno/TCU, rejeitar as alegações de defesa do Município de Condado/PE e fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o aludido ente federado comprove o recolhimento ao Fundo Nacional de Assistência Social das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até a efetiva quitação, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/2/2012 1.455,00 2/2/2012 1.320,00 1/2/2012 534,92 2/2/2012 623,00 2/2/2012 623,00 1/2/2012 534,92 2/2/2012 623,00 2/2/2012 623,00 2/2/2012 623,00 2/2/2012 623,00 23/2/2012 5.020,00 1/1/2012 572,24 1/1/2012 572,24 1/1/2012 572,24 1/3/2012 572,24 1/3/2012 572,24 1/3/2012 572,24 1/4/2012 572,24 1/4/2012 572,24 1/6/2012 572,24 1/6/2012 572,24 26/5/2011 3.000,00 1/6/2011 623,00 1/3/2011 496,80 1/8/2011 501,80 21/11/2011 685,00 16/3/2011 11.902,50 16/3/2011 5.727,80 10/5/2011 79,00 21/7/2011 1.884,31 13/5/2011 1.042,86 1/8/2011 501,40 1/8/2011 379,17 1/9/2011 501,40 1/9/2011 379,17 1/10/2011 501,40 1/10/2011 379,17 1/11/2011 501,40 1/11/2011 379,17 1/12/2011 501,40 1/12/2011 379,17 9.2. cientificar o Município de Condado/PE que, nos termos do art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e o Tribunal julgará as respectivas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, mas que a falta de liquidação tempestiva da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora; 9.3. autorizar, caso requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida constante do subitem 9.1 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao Município de Condado/PE que a falta de pagamento de qualquer parcela implicará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Sr. José Edberto Tavares de Quental.